Tribunal: TJDFT
Processo: 0705920-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0705920-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GLEIDE DE FARIAS DE OLIVEIRA, J ROMILTON LOPES MESQUITA REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Prossiga-se, na forma da lei (artigo 970 e seguintes do CPC). Cite-se para responder aos termos da ação, no prazo de 20 (vinte) dias. Sem prejuízo, comunique-se ao d. Juízo prolator da r. sentença rescindenda. Após, ao Ministério Público. P.I. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator